Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIE CHRISTINE TENDE FRANCO contra a decisão interlocutória (ID 13949645) que, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer n° 0716230-83.2019.8.07.0020 movida em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, indeferiu a tutela de urgência vindicada na petição inicial. Em suas razões recursais (ID 13949640), a agravante/autora informa que, cuida-se, na origem, de ação ordinária movida com o objetivo de compelir a empresa ré, ora agravada, a custear integralmente os valores envolvidos no seu tratamento de ,personal care e estimulação magnética transcraniana (EMT)em clínica especializada (“Clinica Terapêutica Viva”), de forma a dar continuidade ao adequado e necessário tratamento médico emergencial prescrito por sua médica, em face da gravidade do quadro clínico evidenciado, pois foi diagnosticada com Transtorno de Ansiedade Generalizado (Cid 10: F41.1). Aduz que o plano de saúde agravado deixou de se manifestar acerca da questão no prazo normativo previsto no artigo 9° da RN359/16 da ANS, bem como de apresentar clínicas credenciadas aptas à realização dos tratamentos prescritos, mesmo sendo notificada extrajudicialmente para tanto, razão pela qual requer o deferimento do tratamento na clínica supramencionada. Entende que deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 4o, I da RN 259/2011 da NA e que “embora a “Estimulação Magnética Transcraniana” e o “Personal Care” não estejam elencadas no Rol de procedimentos da ANS, tal fato não é suficiente para deslegitimar o Direito da Agravante à cobertura do tratamento, uma vez que o referido Rol é meramente exemplificativo e não taxativo” (ID 13949640 - pág. 8). Ao final, requer a antecipação de tutela e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a agravada seja obrigada a fornecer e custear-lhe acesso imediato ao tratamento na clínica supracitada. Preparo acostado (ID 13949643). Deferi o pedido liminar (13977772). Contrarrazões (ID 14507726). É o relatório. DECIDO. Pois bem, conforme informado pelo Juízo de origem no ID 15893253, verifico que foi proferida sentença nos autos do processo originário n.° 0716230-83.2019.8.07.0020 em 05/05/2020. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.